Tribunal: CARF
Processo: 15504.721100/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721100/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.262 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA ELISA SCARPELLI RIBEIRO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU
MENTAL. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de instrução
com portador de deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente,
à existência de laudo médico, atestando o estado de deficiência, e à
comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades destinadas a
deficientes físicos ou mentais. Complementação documental em sede recursal.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Segundo o disposto na legislação tributária, as despesas com material escolar,
presentes, lazer e refeições não são considerados como despesas de instrução.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721100/2011-31
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721100/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/168799081253025, expedida em 13/6/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$3.397,84, com juros de mora calculados até 30/6/2011.
O lançamento decorreu da dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$6.602,46.
Segundo a autoridade lançadora, a glosa, representada pela diferença entre o valor de
R$9.311,40 e R$2.708,94, este último por se tratar do limite de despesas com instrução,
refere-se à dedução indevida como despesas com hospitais, clínicas e laboratórios no
Brasil do dependente Pedro Henrique Scarpelli Ribeiro e Silva.
Cientificada da notificação em 30/6/2011, fls. 34, a contribuinte apresentou impugnação
em 19/7/2011, fls. 2, contestando o lançamento.
Alega que as despesas referem-se a estabelecimento especializado para instrução de
portador de deficiência física ou mental do dependente Pedro Henrique Scarpelli
Ribeiro e Silva, portador de síndrome de down.
Juntou nos autos os documentos de fls. 9 a 31.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU
MENTAL.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de
instrução com portador de deficiência física ou mental, condicionadas,
cumulativamente, à existência de laudo médico, atestando o estado de
deficiência, e à comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades
destinadas a deficientes físicos ou mentais.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Segundo o disposto na legislação tributária, as despesas com material
escolar, presentes, lazer e refeições não são considerados como despesas
de instrução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2013 (e-fls. 50/51),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/02/2013 (e-fl. 52), alegando,
em síntese, após breve descrição da lide, seu entendimento que o resultado de exame
cromossômico anexado à impugnação já traria o diagnóstico definitivo, sendo menos vulnerável
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721100/2011-31

a fraudes que um atestado médico e ora anexa laudo médico (e-fls. 55) para atestar condição de
saúde de seu dependente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$6.602,46.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A legislação tributária admite que a despesa de instrução de deficiente físico ou
mental pode ser deduzida como despesa médica se a deficiência for atestada em laudo médico e
o pagamento for efetuado a entidade destinada a deficiente físico ou mental.
Decreto no 3.000/99
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
[...]
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
[...]
Instrução Normativa SRF no 15/2001
Art. 44. Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas de instrução
com portador de deficiência física ou mental, condicionadas, cumulativamente à:
I - existência de laudo médico, atestando o estado de deficiência;
II - comprovação de que a despesa foi efetuada em entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
Neste pormenor, apontou a DRJ que:
... a autuada comprovou por meio da certidão de nascimento, fls. 14, que Pedro
Henrique Scarpelli Ribeiro e Silva, nascido em 5/10/1994, é seu dependente....”,
“...juntou nos autos os recibos de pagamento efetuados ao Instituto Educacional
Despertar 1o Grau Ltda, ... referentes à instrução de Pedro Henrique Scarpelli Ribeiro e
Silva no ano-calendário 2009, ...” e que “... o instituto educacional tem por objeto social
a prestação de serviços de assistência e educação à criança, ..., bem como a prestação de
serviços de ensino especial, conforme Portaria no 273/96 do Conselho Estadual de
Educação.
Paralelamente, a DRJ denegou a pretensão da ora recorrente cf. os seguintes
excertos de seu voto:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721100/2011-31

Não obstante a contribuinte ter demonstrado que as despesas foram efetuadas em
entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais, não comprovou o estado de
deficiência de Pedro Henrique Scarpelli Ribeiro e Silva, pois o resultado do exame
cromossômico elaborado por Gene Núcleo de Genética Médica, fls. 15 a 16, cujo
resultado aponta a síndrome de down por trissomia livre do cromossomo no 21, não
substitui o laudo médico exigido na legislação já mencionada.
Assim, somente com a apresentação do laudo médico atestando a deficiência é que se
poderia acatar a despesa declarada como dedutível, ...
A interessada apresenta documento novo, o Atestado emitido pelo Médico
Psiquiatra Dr. Evaristo Tostes Barbi (e-fl. 55), que deve ser ora apreciado por ter sua preclusão
relativizada, com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, e por prestar-se a
complementar argumentos e provas já apresentados em impugnação.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Neste diapasão, pode ser entendido que o conjunto probatório composto pelo
Exame Cromossômico apresentado em sede impugnatória (e-fls. 15/16), complementado pelo
Atestado Médico ora apresentado (e-fls. 55), faz-se suficiente para a comprovação necessária ao
reconhecimento da possibilidade de dedução estabelecida pelo então vigente Decreto 3000/99,
em seu Art.80, e pela Instrução Normativa SRF no 15/2001, em seu Art. 44, inciso II.
Verifica-se portanto que os argumentos apresentados pelo contribuinte possuem o
condão para retificação da Decisão a quo.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Original